Tribunal: TJES
Processo: 5029056-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029056-19.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

2
)
O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo,
retrata situação diversa
daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança
“para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

3)
O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.

4)
A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029056-19.2023.8.08.0024

APELANTE: RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 09/04/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELA-TOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

contra a r. sentença inserida no ID 7420050, que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva

proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e julgou extinta a execução, na forma dos art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7420052), o apelante requer a reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que (i) a presente execução se refere ao Mandado de Segurança alusivo à promoção de 2015 e toda a fundamentação da sentença foi referente ao Mandado de Segurança de 2016, no qual foi adotado um entendimento diverso; (ii) é clara a existência de condenação do requerido, por meio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a uma obrigação de fazer, motivo pelo qual deve incidir o Tema 889, ou seja, bastava a prévia liquidação, conforme realizado pelos cálculos apresentados na exordial; e (iii) é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID 7420057.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA (RELA-TOR):-

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

contra a r. sentença inserida no ID 7420050, que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva

proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e julgou extinta a execução, na forma dos art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7420052), o apelante requer a reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que (i) a presente execução se refere ao Mandado de Segurança alusivo à promoção de 2015 e toda a fundamentação da sentença foi referente ao Mandado de Segurança de 2016, no qual foi adotado um entendimento diverso; (ii) é clara a existência de condenação do requerido, por meio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a uma obrigação de fazer, motivo pelo qual deve incidir o Tema 889, ou seja, bastava a prévia liquidação, conforme realizado pelos cálculos apresentados na exordial; e (iii) é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID 7420057.

Pois bem.

Antes, porém, de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
execução individual de sentença coletiva

proposta por
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a expedição de precatório em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, inc. I do CPC e art. 100 da Constituição Federal, no valor R$ 62.765,32 (sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais, trinta e dois centavos).

Para tanto, narra, em apertada síntese, que trata-se de execução da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e que, em outubro de 2018, foi determinado o cumprimento da ordem mandamental, referente à promoção de 2015, gerando acréscimos nos vencimentos.

No entanto, afirma que o referido acórdão que concedeu a segurança determinou, além da implementação da promoção do ano de 2015, o que já foi cumprido pela administração pública, que também se aplique os efeitos financeiros a partir da impetração do
mandamus
, motivo pelo qual resta ao Estado realizar o pagamento das diferenças salariais desde a impetração do mandado de segurança (02/03/2016) até a efetiva implementação da promoção (10/2018).

Aduz, por fim, que o acórdão condicionou o pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal e que os Relatórios de Gestão Fiscal do TJES, divulgados no Portal da Transparência, indicam que o órgão está dentro do limite orçamentário de despesa com pessoal desde o ano de 2018, razão pela qual não existe mais a condição suspensiva do cumprimento da decisão.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

impugnou a execução, sustentando, em resumo, que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça não estabeleceu obrigação de pagar e que em processo semelhante, relativo à promoção do ano de 2016 dos servidores do judiciário, a jurisprudência do TJES considerou que o título judicial não contemplava pagamento retroativo (processo nº 5010875-05.2021.8.08.0035 de Relatoria da e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Aduz, ainda, caso se entenda pela obrigação de pagar, que os efeitos da promoção devem ocorrer após o trânsito em julgado do mandando de segurança, ou seja, 2018.

Após a manifestação do exequente, sobreveio a sentença vergastada que declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e julgou extinta a execução, na forma dos art. 485, IV, do CPC, consubstanciado no entendimento, em suma, de que o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 “
impôs uma obrigação de fazer, consistente na realização do processo de promoção, e não uma obrigação de pagar, como pretende fazer crer a parte Exequente
”
.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante.

De início, é necessário registrar que o recorrente pretende executar o Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015 e não o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 (100160055032) de Relatoria da e. Desª Janete Vargas Simões alusivo a promoção de 2016.

Portanto, ao que me parece, a sentença vergastada partiu de uma premissa equivocada ao declarar nula a execução por considerar que o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 (100160055032) não impôs uma obrigação de pagar, já que como dito, a pretensão autoral refere-se a outro julgado.

Feito este esclarecimento, verifica-se que o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o requerente, Oficial de Justiça vinculado a este Poder Judiciário Estadual, faz
jus

à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus

(02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

No Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”
.

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Portanto, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes excertos do voto condutor do acórdão:

“
Trazendo essas premissas ao caso em julgamento, pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.

(...)

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Portanto, o Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso Desprovido.

(...)

3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
,

5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
–
CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 3-
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.

4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

Portanto, deve ser assegurado ao requerente o recebimento dos valores referente à promoção de 2015 desde a i
mpetração do Mandado de Segurança coletivo (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

Entretanto, diante do julgamento antecipado da lide na origem, penso que deve ser possibilitado às partes a produção de prova sobre o montante a ser pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO

e
ANULAR A SENTENÇA,

determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja possibilitado às partes a produção de provas acerca do
quantum

devido.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 16/04/2024

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Proferi, inicialmente, voto no qual aderi à conclusão do ilustre Relator Juiz de Direito convocado Marcos Valls Feu Rosa no sentido de dar provimento ao recurso para anular a respeitável sentença recorrida “determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja possibilitado às partes a produção de provas acerca do quantum devido”.

A ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência, proferindo respeitável voto no sentido de negar provimento ao recurso “a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual”.

Melhor refletindo sobre a matéria, tenho por reformular o meu voto inicial para acompanhar a divergência tendo em vista que a instauração de fase probatória na execução não se afigura,
data maxima venia
, como medida correta.

Por sinal, bem salientou a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015”.

Posto isso, reformulo meu voto inicialmente proferido e, deste modo, acompanho a divergência inaugurada pela douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 30/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Ricardo Faria Santos Oslegher de Almeida
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, do CPC/2015, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda executiva.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa
, se pronunciou pelo
provimento do recurso de apelação cível a fim de anular a sentença objurgada
e, com isso, possibilitar a retomada do processo executivo, sob o fundamento que o acórdão lavrado no MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constituiria título coletivo judicial para todos os servidores do PJES que foram promovidos pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, os quais poderiam executar individualmente o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a progressão na carreira entre o período de março de 2016 (data da impetração do writ coletivo) e agosto de 2018 (quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção).

Em virtude de já ter me manifestado em sentido diverso a respeito de execuções individuais propostas por servidores deste Poder Judiciário relacionadas à promoção do ano de 2016 e ainda não ter realizado estudo detido acerca da promoção de 2015, entendi prudente pedir vista dos autos para melhor apreciar a questão. E, após analisar o caderno processual, os argumentos expostos pelas partes e os fundamentos invocados no voto de relatoria, rogando máxima vênia ao preclaro Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa,
inauguro divergência para negar provimento ao presente recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito
, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É verdade que o acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES,
retrata situação diversa
daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança
“para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Em outras palavras, como nas promoções posteriores ao ano de 2015 as ordens mandamentais impostas por esta Corte de Justiça em
writs
coletivos estabeleciam somente uma obrigação de fazer ao Presidente do Poder Judiciário capixaba – deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores –, inexistindo, por sua vez, obrigação de pagar, já me manifestei anteriormente no sentido que não haveria pretensão executiva individual do servidor em receber quantias retroativas, devendo postular o recebimento da alegada diferença remuneratória na via ordinária (AC nº 5010875-05.2021.8.08.0035).

Na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, conforme bem pontuou o eminente Relator, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas condicionado o efetivo pagamento
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
1
, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo.

Com a proposta pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, arbitro o percentual dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 2% (dois por cento), considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, e, assim, torno definitiva a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por tais ideias, novamente rogando vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível
, a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual.

E é como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

DATA DA SESSÃO: 07/05/2024

V O T O V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Proferi
inicialmente voto no sentido de acompanhar o ilustre Desembargador
Relator Convocado
Marcos Valls Feu Rosa
no sentido de dar
provimento ao recurso para anular a respeitável sentença recorrida “determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja possibilitado às partes a produção de provas acerca do quantum devido”.

A ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência, proferindo respeitável voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação cível “a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual”.

Melhor refletindo sobre a matéria, tenho por reformular o meu voto inicial para acompanhar a divergência inaugurada tendo em vista que a necessidade de dilação probatória na execução não se afigura como medida correta.

Por sinal, salientou a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015”.

Posto isso, reformulo meu voto inicialmente proferido e, deste modo, acompanho a divergência inaugurada pela douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Ricardo Faria Santos Oslegher de Almeida
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
execução
individual de sentença coletiva
proposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I, do CPC/2015, em virtude da inexistência de título executivo que justificasse a propositura da demanda executiva.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa
, se pronunciou pelo
provimento do recurso de apelação cível a fim de anular a sentença objurgada
e, com isso, possibilitar a retomada do processo executivo, sob o fundamento que o acórdão lavrado no MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constituiria título coletivo judicial para todos os servidores do PJES que foram promovidos pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, os quais poderiam executar individualmente o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a progressão na carreira entre o período de março de 2016 (data da impetração do writ coletivo) e agosto de 2018 (quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção).

Em virtude de já ter me manifestado em sentido diverso a respeito de execuções individuais propostas por servidores deste Poder Judiciário relacionadas à promoção do ano de 2016 e ainda não ter realizado estudo detido acerca da promoção de 2015, entendi prudente pedir vista dos autos para melhor apreciar a questão. E, após analisar o caderno processual, os argumentos expostos pelas partes e os fundamentos invocados no voto de relatoria, rogando máxima vênia ao preclaro Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa,
inauguro divergência para negar provimento ao presente recurso de apelação cível, a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito
, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

É verdade que o acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do PJES,
retrata situação diversa
daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Em outras palavras, como nas promoções posteriores ao ano de 2015 as ordens mandamentais impostas por esta Corte de Justiça em
writs
coletivos estabeleciam somente uma obrigação de fazer ao Presidente do Poder Judiciário capixaba – deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores –, inexistindo, por sua vez, obrigação de pagar, já me manifestei anteriormente no sentido que não haveria pretensão executiva individual do servidor em receber quantias retroativas, devendo postular o recebimento da alegada diferença remuneratória na via ordinária (AC nº 5010875-05.2021.8.08.0035).

Na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, conforme bem pontuou o eminente Relator, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas condicionado o efetivo pagamento
“
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A
‘
margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I,
alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
1
, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo.

Com a proposta pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, arbitro o percentual dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em 2% (dois por cento), considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, e, assim, torno definitiva a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por tais ideias, novamente rogando vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível
, a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual.

E é como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5029056-19
.8.08.0024

APELANTE
:
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

APELADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

VISTA

Eminentes Pares,
cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

contra a r. sentença inserida no ID 7420050, que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e julgou extinta
o processo
, na forma dos art. 485, IV, do CPC.

O
nobre Relator,
Des.
Marcos Valls Feu Rosa
,
proveu o recurso
,
a fim de
anular
a sentença objurgada para possibilitar a retomada do processo executivo, sob o fundamento que o acórdão lavrado no MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 constituiria título coletivo judicial para todos os servidores do PJES que foram promovidos pelos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, os quais poderiam executar individualmente o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a progressão na carreira entre o período de março de 2016 (data da impetração do
writ
coletivo) e agosto de 2018 (quando houve a implementação dos efeitos financeiros da promoção).

O e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
,
de início,
acompanhou o voto de relatoria.

Por sua vez, após pedir vista dos autos, a culta
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, inaugurou a divergência para
negar provimento
ao apelo, a fim de manter incólume a r. sentença objurgada,
fato esse que motivou o e.
Des. Dair para reformular originariamente o seu voto e acompanhar o voto dissonante
.

Foi, então, que, diante dos judiciosos votos anteriormente proferidos, pedi vista dos autos para uma melhor análise do tema ora em debate.

Após debruçar-me sobre a sensível matéria ora em
exame
, pedindo
vênia

ao
cult
o Relator,
acompanho o voto
divergente inaugurado pela colega
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

C
omo bem pontuado no voto dissonante,
o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, que envolve
u
a promoção do ano de 2016 dos servidores do Poder Judiciário, de fato, restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas condicionado o efetivo pagamento
“
à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Contudo,
era ônus da parte apelante demonstrar que o Poder Judiciário tenha disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com os cálculos realizados pela Administração apontando que o pagamento pretendido não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal.

D
estarte, tal como bem destacado em sede de contrarrazões, o acórdão ora executado estabeleceu expressamente uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá extrapolar dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado, o que, repito, não restou demonstrado pelo recorrente.

Ante o exposto, sem maiores delongas, tendo em vista que os votos que me precederam na votação esgotaram a matéria ora em debate, pedindo
vênia
, mais uma vez ao culto relator,
acompanho o voto divergente da E. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, consequentemente, conheço e nego provimento ao recurso, para manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso e anular a respeitável sentença.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029056-19.2023.8.08.0024

APELANTE: RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA.

VOTO

PEDIDO DE VISTA
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Proferi, inicialmente, voto no qual aderi à conclusão do ilustre Relator Juiz de Direito convocado
Marcos Valls Feu Rosa
no sentido de dar provimento ao recurso para anular a respeitável sentença recorrida “determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja possibilitado às partes a produção de provas acerca do quantum devido”.

A ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência, proferindo respeitável voto no sentido de negar provimento ao recurso “a fim de preservar a sentença objurgada que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo de execução individual”.

Melhor refletindo sobre a matéria, tenho por reformular o meu voto inicial para acompanhar a divergência tendo em vista que a instauração de fase probatória na execução não se afigura,
data maxima venia
, como medida correta.

Por sinal, bem salientou a ilustre Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que “a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015”.

Posto isso, reformulo meu voto inicialmente proferido e, deste modo, acompanho a divergência inaugurada pela douta Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para negar provimento ao recurso.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(Suspeição)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos e, após compulsá-los, afirmo minha suspeição para atuar no presente feito por motivo de foro íntimo, nos termos do disposto no art. 145, § 1º, Código de Processo Civil e no art. 192 do Regimento Interno deste Tribunal.

Do exposto, deixo de proferir voto nos presentes autos.

Voto acompanhando a divergência inaugurada pela desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, com a máxima vênia do entendimento expendido pelo relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029056-19.2023.8.08.0024

APELANTE:
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA
contra a r. sentença inserida no ID 7420050, que, nos autos da
execução individual de sentença coletiva
proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e julgou extinta a execução, na forma dos art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7420052), o apelante requer a reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que (i) a presente execução se refere ao Mandado de Segurança alusivo à promoção de 2015 e toda a fundamentação da sentença foi referente ao Mandado de Segurança de 2016, no qual foi adotado um entendimento diverso; (ii) é clara a existência de condenação do requerido, por meio do Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a uma obrigação de fazer, motivo pelo qual deve incidir o Tema 889, ou seja, bastava a prévia liquidação, conforme realizado pelos cálculos apresentados na exordial; e (iii) é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Contrarrazões apresentadas no ID 7420057.

Pois bem.

Antes, porém, de analisar as alegações recursais, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
execução individual de sentença coletiva
proposta por
RICARDO FARIA SANTOS OSLEGHER DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando a expedição de precatório em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 535, §3º, inc. I do CPC e art. 100 da Constituição Federal, no valor R$ 62.765,32 (sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais, trinta e dois centavos).

Para tanto, narra, em apertada síntese, que trata-se de execução da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 e que, em outubro de 2018, foi determinado o cumprimento da ordem mandamental, referente à promoção de 2015, gerando acréscimos nos vencimentos.

No entanto, afirma que o referido acórdão que concedeu a segurança determinou, além da implementação da promoção do ano de 2015, o que já foi cumprido pela administração pública, que também se aplique os efeitos financeiros a partir da impetração do
mandamus
, motivo pelo qual resta ao Estado realizar o pagamento das diferenças salariais desde a impetração do mandado de segurança (02/03/2016) até a efetiva implementação da promoção (10/2018).

Aduz, por fim, que o acórdão condicionou o pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal e que os Relatórios de Gestão Fiscal do TJES, divulgados no Portal da Transparência, indicam que o órgão está dentro do limite orçamentário de despesa com pessoal desde o ano de 2018, razão pela qual não existe mais a condição suspensiva do cumprimento da decisão.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impugnou a execução, sustentando, em resumo, que o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça não estabeleceu obrigação de pagar e que em processo semelhante, relativo à promoção do ano de 2016 dos servidores do judiciário, a jurisprudência do TJES considerou que o título judicial não contemplava pagamento retroativo (processo nº 5010875-05.2021.8.08.0035 de Relatoria da e. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Aduz, ainda, caso se entenda pela obrigação de pagar, que os efeitos da promoção devem ocorrer após o trânsito em julgado do mandando de segurança, ou seja, 2018.

Após a manifestação do exequente, sobreveio a sentença vergastada que declarou nula a execução, nos termos do artigo 803, I, do CPC e julgou extinta a execução, na forma dos art. 485, IV, do CPC, consubstanciado no entendimento, em suma, de que o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 “
impôs uma obrigação de fazer, consistente na realização do processo de promoção, e não uma obrigação de pagar, como pretende fazer crer a parte Exequente
”.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao apelante.

De início, é necessário registrar que o recorrente pretende executar o Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015 e não o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 (100160055032) de Relatoria da e. Desª Janete Vargas Simões alusivo a promoção de 2016.

Portanto, ao que me parece, a sentença vergastada partiu de uma premissa equivocada ao declarar nula a execução por considerar que o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 (100160055032) não impôs uma obrigação de pagar, já que como dito, a pretensão autoral refere-se a outro julgado.

Feito este esclarecimento, verifica-se que o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o requerente, Oficial de Justiça vinculado a este Poder Judiciário Estadual, faz
jus
à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do
mandamus
(02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

No Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

A propósito, cito a ementa do referido julgado:

E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7.
Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Portanto, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração. Para corroborar tal conclusão, cito os seguintes excertos do voto condutor do acórdão:

“Trazendo essas premissas ao caso em julgamento, pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.

Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.

(...)

Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer,
com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
:

Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Portanto, o Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) de Relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antônio referente a promoção de 2015 não determinou apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO
. Recurso D
es
provido.

(...)

3)
No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba.

4)
Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva
,

5)
Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação,
5014182-04.2023.8.08.0000
, Relator:
JOS
É
PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2024)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 3-
A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada
.

4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”
. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

Portanto, deve ser assegurado ao requerente o recebimento dos valores referente à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo (02/03/2016) até outubro de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

Entretanto, diante do julgamento antecipado da lide na origem, penso que deve ser possibilitado às partes a produção de prova sobre o montante a ser pago.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
ANULAR A SENTENÇA
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja possibilitado às partes a produção de provas acerca do
quantum
devido.

É como voto.